Tribunal: TJDFT
Processo: 0746055-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Processo : 0746055-93.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 174908026 dos autos originários n. 0717697-58.2023.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, sob o fundamento de que, intimado para acostar documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, a parte autora não atendeu ao comando judicial, limitando-se a apresentar um extrato bancário e um comprovante de despesa antigo. Ainda aduziu que as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. O agravante assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Salienta que juntou os extratos bancários de sua única contra com o intuito de demonstrar toda a movimentação bancária. Esclarece que juntou o comprovante antigo de pagamento de despesa para comprovar a posse do imóvel discutido. Afirma que atualmente não aufere renda, pois está desempregado, realizando “bicos” como marceneiro para manter a sua subsistência. Declara que tem recebido em média um salário e meio mensal, inexistindo outras fontes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para conceder o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, o agravante afirma que está desempregado e vive na informalidade, auferindo renda mensal que gira em torno de um salário e meio. Em abono dessa alegação, anexou cópia da CTPS (id. 52831903) e extratos bancários do período de julho de 2023 a outubro de 2023 (id. 174296184 na origem), indicando que, de fato, a parte não tem grandes movimentações financeiras. Embora o agravante não tenha juntado outros documentos solicitados pelo juízo a quo, em especial, a declaração de IRPF, não há qualquer indício de que assim o fez para ocultar a existência de patrimônio que afastaria a alegada hipossuficiência. Diversamente, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento de parte das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator